Tribunal: TJMT
Processo: 0000868-26.2015.8.11.0048
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000868-26.2015.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (APELADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (APELANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), LIGIA CARDOSO - CPF: 357.206.958-00 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN (APELANTE), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (APELANTE), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (APELADO), LIGIA CARDOSO - CPF: 357.206.958-00 (ADVOGADO), VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN (APELADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. POR MAIORIA, ARBITRARAM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 50 MIL REAIS, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), 2a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), 3a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) E 4a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), VENCIDO O RELATOR, QUE ARBITROU EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR ANTECEDENTE – PEDIDO DE ARRESTO DE ALGODÃO – SUPERVENIÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA – PRODUTO QUE FOI ARRESTADO POR OUTRO DEVEDOR – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM SUPORTADOS PELA PARTE QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA MEDIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUZIDOS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O VALOR DOS HONORÁRIOS.

Diante da superveniente perda do objeto, o feito deve ser extinto sem resolução de mérito, e os honorários suportados pela parte que deu causa ao ajuizamento da medida.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSE PUPIN e VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que nos autos da medida
“Cautelar de Sequestro”
(Proc. no 868-26.2015.8.11.0048, código n. 28081), ajuizada contra os apelantes, por BASF S.A, julgou o pedido procedente, sob o fundamento de que restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida cautelar, qual sejam, a plausibilidade do direito e o
periculum in mora
. A sentença condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa (cf. ID Num. 15739485 - Pág. 2).

Os apelantes alegam, preliminarmente, que devem ser aplicadas ao caso as normas do CPC/73, pois a medida foi ajuizada no dia 22/09/2015, e o CPC/15 só entrou em vigência no dia 18/03/2016; com base na legislação aplicável, sustenta que o processo deve ser extinto, pois o requerente deixou de ingressar com a ação principal no prazo de 30 dias, contados do cumprimento da liminar.

Alega, ainda, que a apelada não possui qualquer interesse processual, pois, antes do vencimento do prazo contratual, mais especificamente entre os dias 03/08/2015 a 24/08/2015, o algodão já estava disponível para a apelada, mas ela não cumpriu a obrigação contratual, qual seja, de comparecer ao local para verificação do produto.

Aduz que a apelada sempre soube que a medida correta a ser proposta era a de embargos de terceiro, pois o Banco BBM ajuizou ação cautelar em face dos apelantes, e, ao promover o arresto de algodão na algodoeira da Fazenda Marabá, recolheu de forma indistinta todo o algodão que ali se encontrava armazenado, inclusive aquele destinado à apelada, esvaziando totalmente o armazém da algodoeira.

Sustenta, por fim, que os honorários advocatícios fixados devem ser reduzidos, pois, para uma causa sem grandes complexidades, o percentual fixado resultará em mais de R$ 278.900,37, o que é demasiadamente excessivo.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença nos termos da fundamentação exposta.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, alegando que a medida liminar jamais chegou a ser efetivada porque o oficial de justiça não encontrou os bens que pudessem garantir a futura execução; afirma, ainda, que, como os apelantes ajuizaram dois pedidos de recuperação judicial, houve novação de dívida, de modo que o título executivo anterior perdeu a eficácia, e a presente medida perdeu o objeto. Por fim, defende que os honorários sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à demanda, ou seja, os apelantes. Pede, pois, o desprovimento do recurso, ou, a manutenção dos honorários de sucumbência fixados (cf. id. Num. 15740453 - Pág. 2).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DR. YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - OAB/MT 23.931.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora/apelada ajuizou a presente medida cautelar de arresto, pretendendo a quantidade de 273.396 kg de algodão em pluma, da safra 2014/2015, produzida na Fazenda Santa Cecília, na zona rural do município de Juscimeira/MT, e que estava depositada nos Armazéns Gerais Marabá, na Zona Rural de Campo Verde; embora deferida a liminar, esta jamais chegou a ser cumprida em razão do deferimento do pedido de recuperação judicial formulado pelos devedores/ apelantes, já que a medida ensejou a novação da dívida.

Sem delongas, a novação da dívida, decorrente da homologação do plano de recuperação, de fato ocasionou a perda superveniente do objeto da medida cautelar; ademais, não foi possível o cumprimento da medida liminar, não existindo, mais, portanto, os motivos justificadores da continuidade da ação cautelar, qual seja, a necessidade de garantia de posterior execução de título executivo.

Assim sendo, o feito deve ser extinto sem resolução de mérito, e os honorários sucumbenciais, por sua vez, devem ser fixados em atenção ao princípio da causalidade, que prevê que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar as despesas a ela inerentes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUSTIÇA GRATUITA – CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL - PRAZO PARA OPOSIÇÃO – CIÊNCIA INEQUIVOCA DA TURBAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUSPENSÃO –ARTIGO 98, § 3o, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA. Recurso conhecido e desprovido. Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça.Em processo de execução, nos termos do artigo 675 do CPC, os embargos de terceiros devem ser ajuizados no prazo de 05, (cinco), dias depois da turbação, consistente esta no arresto do bem. Tomando conhecimento do ato em data de 28/03/2011, são intempestivos os embargos de terceiros ajuizados em data de 12/05/2011.Tratando-se de institutos distintos, embora não acolhendo os embargos de terceiros em face de sua intempestividade, não retira da parte o direito de, em ação própria, discutir o direito material, isto é, conseguir o domínio através da ação de usucapião.Ante o princípio da causalidade, extinto o feito sem julgamento do mérito, contestado este, impõe-se o arbitramento de honorários advocatícios. Entretanto, suspende a cobrança em face de estar o embargante litigando sob auspícios da justiça gratuita. (N.U 0001265-10.2011.8.11.0086, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

EMENTA: AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. CONVERSÃO EM PENHORA. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO. Iniciada a execução e já efetivada a penhora mediante conversão do arresto, há superveniente perda de interesse processual da ação cautelar, que merece ser extinta. Corolário lógico é a perda de objeto da apelação que objetivava reformar a sentença de procedência. Apelação a que se nega seguimento (TJRS - Sexta Câmara Cível - Apelação Cível no 70015604176 – Rela. Desa. MARILENE BONZANINI - Julgado em 14/01/2008)

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, anoto que o art. 85, “
caput
” e §2o, do CPC/2015, dispõe que “
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
(...)
o grau de zelo do profissional
(inciso I);
o lugar de prestação do serviço
(inciso II);
a natureza e a importância da causa
(inciso III),

o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
(inciso IV)”.

Deste modo, considerando que a medida tramita desde setembro de 2015, e não se constata dos autos o grau de zelo profissional superior à normalidade, já que a atuação do advogado da parte autora se limitou à apresentação da petição inicial, e a formulação de alguns requerimentos durante o trâmite processual, admito que os honorários advocatícios devem ser reduzidos para 10% sobre o valor da causa.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para extinguir o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC/15, e condeno a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive honorários, que no caso, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme dispõe o art. 85, §2o do CPC.

Custas recursais
pro rata.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL)

(...)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2a VOGAL)

Acompanho o voto da divergência.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DR. YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - OAB/MT 23.931.

Excelência, só gostaria de colocar um ponto que o §8o, com todo respeito, foi instituído para não deixar que na fixação dos honorários, estes sejam irrisórios, nunca é utilizado para diminuir os honorários, esse é o entendimento do STJ e gostaria que fosse levado em consideração esse meu apontamento.

O §8o não é utilizado para questão de diminuir, inclusive, temos uma ação famosa no STJ, em que foi uma exclusão de uma fiança de R$50.000.000 (cinquenta milhões de reais).

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL)

(...)

SESSÃO DE 03 DE MARÇO DE 2020 - CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM A DETERMINAÇÃO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0000868-26.2015.8.11.0048

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (3a VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Sebastião de Moraes.

VOTO

EXMA SRA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (4a VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Sebastião de Moraes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020